Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-92.2021.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004392-92.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALECIO SCHENKEL registrado(a) civilmente como ALECIO SCHENKEL - CPF: 093.935.600-72 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALECIO SCHENKEL (APELADO), ESPÓLIO DE ALECIO SCHENKEL registrado(a) civilmente como ALECIO SCHENKEL - CPF: 093.935.600-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VERBAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da sentença de ID 208079642 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n° 1004392-92.2021.8.11.0051, movida pelo ESPÓLIO DE ALECIO SCHENKEL, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, à restituição dos valores levantados das ações 1000342-28.2018.8.11.0051 e 1001019-24.2019.8.11.0051, descontada a quantia de R$ 30.000,00 já restituída.

Os valores deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais a partir do levantamento, sujeitando-se a tais encargos até a data do pagamento parcial, de R$ 30.000,00, depois sendo novamente corrigidas e majoradas pelo INPC e por juros legais até a data do efetivo pagamento.

CONDENO os Requeridos, ainda, ao pagamento de danos morais, desde logo arbitrados em R$ 25.000,00, corrigidos, a partir desta data, pelo INPC, e acrescidos de juros moratórios legais a partir do levantamento.

CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor auferido pelo Requerente.”

Nas razões de ID 208083189 a parte recorrente sustenta que o Juízo
a quo
não observou o rito processual e cerceou a sua defesa ao indeferir a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes em audiência de instrução e julgamento, visto que alegou por diversas vezes a existência de contratos verbais para prestação de serviços advocatícios. Aduz que não foram pagos integralmente os honorários que lhes são devidos pelo
de cujus
e por seus sucessores. Defende a possibilidade da realização de contrato de honorários de forma verbal. Suscita a inviabilidade de
prints
de
whatsapp
como meio de prova.

Requer, ao final, a anulação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa para ser determinado o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase instrutória, com a realização de audiência de instrução. Sucessivamente, pretende a reforma da sentença para ser julgado totalmente improcedente o feito.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas ID 208083195.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, deixou de se manifestar, conforme ID 221455698.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece prosperar.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
ao julgar a lide antes de oportunizar ao apelante que se defendesse plenamente e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal das partes requeridas, dentre outros meios de prova em direito admitidos, invariavelmente, cerceou o direito de defesa do recorrente, tolhendo-lhe parte do contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Deve ser considerado que no feito é debatida a existência de contratos verbais para prestação de serviços advocatícios, situação essa que, sem sombra de dúvidas, requer a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Portanto, o julgamento da lide sem audiência de instrução somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de uma maior dilação probatória.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Portanto, houve um atropelo processual no caso em análise, não restando dúvidas que fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do apelante.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de cerceamento de defesa,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para reabrir a instrução processual
e que se realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o
testemunhal e depoimento pessoal
, conforme requerido pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024